Tribunal: STF
Processo: Rcl 40729
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela CEMIG Distribuição S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos Autos nº 0010832-88.2015.5.03.0186, que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, julgado pelo qual o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e art. 97 da Constituição, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 17).
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    6. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    7. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 2016 (doc. 12). Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável. 
    8. Quanto ao segundo ponto, argumenta a reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 dispõe: “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”. Confira-se trecho relevante da ementa da decisão reclamada (doc. 12):
    “É ilícita a terceirização de serviços de verbis instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia. Diante da nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços, pessoa jurídica de direito privado, forma-se o vínculo de emprego diretamente com a tomadora, responsável solidária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas ao empregado. Inaplicável, nessa hipótese, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95.”
    9. Nesse ponto, o pedido é igualmente inviável. Da análise do trâmite processual posterior à decisão reclamada, realizado na página eletrônica de acompanhamento processual e nas informações prestadas nestes autos (doc. 17), nota-se que há decisão do Tribunal Superior do Trabalho, publicada em 04.05.2020, determinando a suspensão do processo, até decisão final do STF sobre a matéria debatida no ARE 713211, relativo ao Tema 725 da Tabela Geral de Temas de Repercussão Geral no STF. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não se pode concluir que há descumprimento de súmula vinculante, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho. Confira-se trecho relevante das informações prestadas nestes autos (doc. 17):
    “Registra-se que o curso processual encontra-se suspenso no Tribunal Superior do Trabalho a fim de aguardar a decisão final a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 958.252, com repercussão geral, Tema 725: Terceirização de serviços para a consecução de atividade-fim da empresa.” 
    10. Ressalte-se, ainda, que a decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo mantém-se suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40686, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 19.05.2020, Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019. 
    11. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator